Tribunal: TJBA
Processo: 0501042-14.2019.8.05.0271
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0501042-14.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Edmilson de Jesus dos Santos

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBATÓRIO CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDMILSON DE JESUS DOS SANTOS, contra a decisão que o pronunciou pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, II do CP, cingindo-se o inconformismo à impronúncia, e, subsidiariamente ao decote da majorante que lhe foi imputada.

2. DA IMPRONÚNCIA
. No caso em voga, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo da decisão ora recorrida, fundamentam as razões que convenceram o Magistrado a pronunciar o Acusado, destacando pontualmente os requisitos da materialidade e da autoria delitiva. Nesse contexto, a materialidade do fato mostrou-se devidamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (ID 62048595) e pelo laudo de exame de necrópsia (ID 62054643), firmando-se o convencimento acerca da existência do crime. No que pertine à autoria, ao contrário do sustentado pela Defesa há sim nos autos elementos probatórios suficientes que justificam a remessa da causa à apreciação dos jurados, tais como os depoimentos judiciais das testemunhas de acusação CARLOS ANTÔNIO LOPES DA SILVA, CARLA CRISTINA LOPES DA SILVA, irmãos da vítima, OBENILSON JESUS DO CARMO, filho do Acusado, além da confissão extrajudicial, não repetida em Juízo em razão da ausência injustificada do Recorrente à audiência de instrução e julgamento.
Não acolhimento.

3. DA QUALIFICADORA.
A exclusão de qualificadoras somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes, em razão também do princípio do
in dubio pro societate
que impera na fase do
j
udicium accusationi.
Nesse viés, a qualificadora em questão se encontra, em tese, delineada, uma vez que o crime teria sido motivado por uma discussão rápida entre a vítima e o filho do Acusado, Obenilson Jesus do Carmo, e este teria dito ao pai que a vítima “estava tirando onda com sua cara”, o que causou indignação ao Recorrente. Malgrado a convivência conturbada entre a vítima e Obenilson, não restou demonstrado nos autos a existência de prévia discussão ou entrevero entre o Acusado e a vítima, que inviabilize a aplicação da qualificadora. Assim, demonstrada a desproporcionalidade entre o crime e a causa, imperiosa a manutenção da qualificadora.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0501042-14.2019.8.05.0271
,
da comarca de Valença, em que figuram como Recorrente
EDMILSON DE JESUS DOS SANTOS
,
e como Recorrido

o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE
e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
Stricto Sensu
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .